Tribunal: CARF
Processo: 10980.902686/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.902686/2008-06
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.933 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEÍCULOS S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Os débitos a serem compensados, incluídos em DCOMP entregue após a data
dos seus respectivos vencimentos, serão acrescidos de juros de mora e de multa
de mora, na forma da legislação de regência, incidentes desde a data prevista
para pagamento até a data da entrega daquela Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que negaram provimento.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Procurador (fls.
94/103), admitido pelo despacho de fls. 105/107, contra o Acórdão 3102-001.803 (fls. 85/91), de
21/03/2013, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902686/2008-06
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.933 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.902686/2008-06

Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
LITÍGIO
INSTAURADO
A
PARTIR
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. LIMITES
O litígio instaurado a partir da apresentação de manifestação de inconformidade presta-
se exclusivamente a discutir a não homologação da declaração de compensação
apresentada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
PER/Dcomp. Não-homologação em razão de suposta insuficiência da confissão de
dívida. Impossibilidade
Diferentemente da homologação do autolançamento, que repercute sobre a totalidade
da obrigação tributária, a homologação da PER/Dcomp surte efeitos exclusivamente
sobre o montante do débito confessado. Por tal razão, e principalmente por falta de
respaldo legal, não há espaço para que a autoridade fiscal denegue a homologação em
razão de que o montante confessado seria inferior ao que entende devido, máxime
quando não restaria saldo passível de restituição ou ressarcimento.
Alega a Fazenda em seu recurso especial de divergência, acostando como
paragonado o aresto 1102-00.092 (de 05/11/2009), que na data do envio da DCOMP o tributo
compensado já estava vencido, e que, por tal, entende correto o procedimento da DRJ que
reconheceu todo o crédito, mas devida a cobrança dos encargos da mora. Refere-se aos artigos.
161 do CTN e 36 da IN SRF que assentam que os débitos vencidos sofrerão a incidência de
acréscimos legais até a data da compensação. Acrescenta a Procuradoria:
No Detalhamento da Compensação, integrante da decisão de origem, nota‐ se que na
análise do pleito foi procedida à atualização do valor restituído, tendo sido utilizado na
compensação o crédito corrigido. A homologação apenas parcial deu‐ se em função do
acréscimo de multa e juros moratórios do débito compensado, haja vista que tanto a
valoração do crédito quanto a atualização do débito ocorrem na data de entrega da
Declaração de Compensação.
Ao fim, pede a procedência de seu especial de divergência para reformar o
recorrido e restabelecer a decisão de piso.
Em contrarrazões (fls. 120/139), alega o contribuinte, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso especial fazendário ao fundamento de que não haveria similitude fática.
A seu ver, os fatos envolvidos no recorrido não se assemelham aqueles que conduziram à
decisão da divergência suscitada. No mérito, entende escorreita a r. decisão que reconheceu "a
inexigibilidade da multa na compensação espontaneamente realizada pela Empresa, após o
vencimento da obrigação tributária". A seu juízo, com base no decidido no REsp 1.149.022,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em caso ocorreu denúncia espontânea porque a
compensação se deu antes de qualquer procedimento fiscal e antes da entrega da DCTF
retificadora para inclusão do PIS - 8109.
Pede, alfim, o não conhecimento do especial fazendário e, caso conhecido, seu
não provimento quanto ao mérito.
É o relatório.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.933 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.902686/2008-06

Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
A questão de fundo é se cabe multa de mora em compensação a destempo, mesmo
havendo reconhecimento do crédito e sua devida atualização até a data do envio da DCOMP.
Disso o paragonado tratou. Pelo que conheço do recurso do Procurador nos termos em que foi
admitido.
A lide remanescente a partir da decisão da instância julgadora de piso que
reconheceu o crédito é a legalidade da cobrança da multa e juros de mora, uma vez o envio da
DCOMP ser posterior a data de vencimento do tributo compensado. Essa decisão entendeu que
reconhecido o crédito, uma vez atualizado monetariamente seu valor, remanescendo fração do
débito compensado em aberto, correta a incidência dos encargos da mora. De sua feita, a decisão
recorrida entende que não poderia a autoridade local "promover a imputação dos valores
confessados", concluindo no sentido de dar "provimento ao recurso para afastar exclusivamente
a exigência de inclusão da multa de mora na PER/DCOMP como condição".
Entendo equivocada a r. decisão.
O despacho eletrônico denegou todo o pleito do contribuinte. A DRJ, de sua feita,
reconheceu o valor de R$ 2.883,10, o qual, corrigido monetariamente, equivaleu a R$ 3.204,57
(fl. 63). O vencimento do PIS compensado ocorreu em 15/07/2003 e a data do envio da DCOMP
se deu em 16/03/2004. Assim, aplicados os encargos da mora, restou um saldo a pagar de R$
439,68, valor ora em discussão.
A declaração de compensação não tem por objetivo informar ao Fisco
compensação efetuado pelo contribuinte em sua contabilidade, mas extinguir (condicionalmente)
o crédito do qual o sujeito passivo é devedor. Nos termos da nova redação do art. 74, a extinção
do débito da empresa com o Fisco, sob condição resolutória, ocorre com a formalização da
declaração de compensação. Portanto, é o envio da Declaração de Compensação que marca a
data da extinção do crédito tributário devido pela compensação. E se nessa data o débito já se
encontra vencido, sobre ele incidem os encargos moratórios previstos em lei.
E a incidência de encargos moratórios sobre débitos vencidos independe de
lançamento de ofício por decorrência ex lege. Tais encargos estão atualmente previstos no art. 61
da Lei no 9.430, de 1996, que estabelece:
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro
de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.933 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.902686/2008-06

§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
De outro turno, obter dictum, despropositada a alegação da empresa em sede de
contrarrazões de que a compensação equivaleria a pagamento strictu sensu, e que, por tal, estaria
caracterizada a denúncia espontânea a que alude o art. 138 do CTN. Em sentido oposto,
decidimos recentemente, em 18/08/2020, v.g., nos arestos 9303-010.484, 485, 486 e 487, os
quais restaram assim ementados:
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O pagamento de débitos fiscais declarados nas respectivas DCTF, mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior à dos seus
respectivos vencimentos, não configura denúncia espontânea, incidindo multa de mora
sobre débitos compensados a destempo.
Dessarte, deve ser reformada a decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, conheço e provejo o recurso especial fazendário, de modo a
revigorar os termos da decisão de piso (fls. 64/68).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital